Tribunal: TJSP
Processo: 0007784-19.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Estelionato – desinteresse da vítima em representar – decadência do direito – extinção da punibilidade
Estelionato – suficiência de provas – condenação mantida – parcial provimento ao recurso para redução das penas, afastada a continuidade delitiva